Tribunal: TJMT
Processo: 1031609-38.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031609-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUB PROCURADOR GERAL FISCAL ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LIRIO LAUTENSCHLAGER - CPF: 358.091.320-49 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - CPF: 754.931.280-04 (ADVOGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que, por unanimidade, rejeitou os
aclaratórios
opostos pela parte adversa
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de embargos voltados contra o acórdão originário após o julgamento de
aclaratórios
da parte contrária.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

4. Os s
egundos embargos só podem tratar de vícios do acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, vedada a rediscussão do acórdão anterior, em razão da preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. Segundos embargos de declaração somente podem versar sobre vícios do acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
. 2. Incide preclusão consumativa quanto a matérias do acórdão originário.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.128.141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.12.2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.338.232/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 14.03.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.419.549/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
(Id.
343357396
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
rejeitou os
aclaratórios
opostos pela parte ora embargada
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, s
ob o argumento
de que o
v.
acórdão embargado não teria enfrentado a controvérsia instaurada no Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de fixação de multa tributária punitiva em montante superior a 100% do tributo devido, notadamente diante da repercussão geral reconhecida no Tema 1195.

Assevera que, ao não considerar a pendência do Tema 1195 e do Tema 487, o acórdão incorreu em omissão, sendo necessária a suspensão do processo até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar decisões conflitantes acerca da interpretação do art. 150, IV, da Constituição Federal.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o alegado vício, determinando-se
o sobrestament
o do feito até o julgamento definitivo da questão constitucional.

Instada, a parte embargada quedou-se inerte
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
(Id.
343357396
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
rejeitou os
aclaratórios
opostos pela parte ora embargada
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A insurgência do embargante centra-se na alegada omissão quanto à pendência de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1195 da repercussão geral, defendendo que tal circunstância implicaria na necessidade de suspensão do processo.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos,
observa-se que a parte embargante, após a intimação do acórdão originário sob Id. 324387862, deixou transcorrer
in albis
o prazo para oposição de
aclaratórios
,
vindo a se manifestar apenas após o julgamento dos
aclaratórios
interpostos pela parte contrária, cujo
decisum
possui Id. 343357396
, direcionando sua insurgência à decisão primeva.

A respeito, a
jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
os segundos embargos declaratórios servem apenas para veicular vícios contidos no acórdão proferido no julgamento dos primeiros
aclaratórios
, sendo vedado o debate de questões contidas na decisão anteriormente embargada, em decorrência da preclusão consumativa.
” (Precedentes: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.128.141/RJ, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 18/12/2023
;
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.338.232/DF, rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 23/3/2023
;
STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2419549 PR 2023/0236577-2, rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
julgado em
15/04/2024, T3 - Terceira Turma,
DJe
de
17/04/2024)
.

Ademais, a oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra também oponha seus
aclaratórios
, tratando-se de prazo comum.
Assim
, não há falar em reabertura de prazo ou em superação da preclusão.

Nesse contexto, o v. acórdão de
Id. 343357396,
que rejeitou os
aclaratórios
anteriormente opostos, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada e, portanto, sem qualquer vício a ser corrigido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026